Tribunal: TJMT
Processo: 1020090-54.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020090-54.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IUEIDI CARVALHO COSTA - CPF: 016.787.251-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSUEL SOARES DA SILVA - CPF: 131.566.604-93 (APELANTE), ROBSON BRITO ARCANJO - CPF: 839.112.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA GINO DA COSTA CORDEIRO - CPF: 830.718.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MORAIS MARQUES - CPF: 020.912.071-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARLOS GUIMARAES - CPF: 011.614.641-90 (VÍTIMA), SALVADOR VIEIRA DE JESUS - CPF: 303.556.211-34 (VÍTIMA), SUELI BARBOSA FERNANDES - CPF: 034.329.451-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

REQUESTADA EXTIRPAÇÃO
DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– SUPOSTA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA EFICIÊNCIA – LAUDO PERICIAL –

2.

REDUÇÃO DA PENA-BASE – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RESPALDO JURISPRUDENCIAL –
3.

REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
– PROCEDIDO
REDIMENSIONAMENTO - HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
ENUNCIADO N. 33 DA TCCR/TJMT
–

RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO,
EM
PARCIAL
CONS
ONÂNCIA

DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Demonstrada a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, através de laudo pericial, inoportuno o pedido de decote da majorante prevista no art. 157,
2º-A, I, do CP.

2.

Se a prova colhida demonstra que a circunstância judicial do art. 59, CP, é plenamente desfavorável aos apelantes, sendo negativada de forma idônea e concreta, não há que se cogitar em redução da pena-base ou em violação ao art. 59, do CP, por análise prejudicial aos apelantes em face da culpabilidade.

3.

Impõe-se a redução da pena de multa, uma vez que a sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada após o redimensionamento da pena-base. Inteligência do Enunciado n. Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
IUEIDI CARVALHO COSTA
e
JOSUEL SOARES DA SILVA,
contra sentença

anexada sob ID. 151593875, em que foram condenados,
respectivamente,

à pena
14 anos e 7 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
175 dias-multa
e
9 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
110 dias-multa,
pela prática do
crime previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70 (três vítimas) ambos do Código Penal
.

Em suas
razões
recursais (ID. 151594653),

a Defesa

postula

o
decote da majorante
prevista no §2º-A, inc. I, do art. 157, do CP, ao argumento de que em pese a apreensão do artefato bélico,
inexiste a juntada de laudo pericial comprovando a sua potencialidade lesiva
; quanto à dosimetria de pena, requesta a
neutralização da vetorial da culpabilidade
, vez que
normal a espécie
, por fim a redução da pena de multa.

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do recurso (Id. 151594656).

Por seu turno, a
Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer
per relationem.

(ID. 154360653).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta da denúncia que no dia 9.8.2022, por volta das 8h00min, no estabelecimento comercial denominado
Consert Smart,
situado na Av. Barão do Rio Branco, nº 551, Bairro Centro, Rondonópolis/MT,
Iueide Carvalho Costa e Josuel Soares da Silva,

em concurso de pessoas e com violência exercida mediante uso de arma de fogo,
subtraíram para si, coisa alheia móvel consistente em 75 celulares de marcas e modelos diversos, 6 tablets, peças de bijuterias, em prejuízo da vítima
Rafael Carlos Guimarães
(proprietário do estabelecimento); 1 bolsa e 1 celular, Samsung A50, em prejuízo da vítima
Sueli Barbosa Fernandes;
1 aparelho celular Samsung J4 e R$ 800,00 em espécie, em prejuízo da vítima
Salvador Vieira de Jesus
(63 anos).

Feita a instrução processual, o juízo de 1º grau os condenou como incursos na sanção do
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70 (três vítimas) ambos do Código Penal
, aplicando a pena nos termos do relatório.

Irresignados, os apelantes apresentam-se neste Grau de Jurisdição, visando a reforma da sentença, para ver decotada a majorante de uso de arma de fogo, a neutralização da vetorial da culpabilidade, bem como a redução da pena de multa.

Assim, passo a análise dos pedidos contidos no recurso.

Busca a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, sob argumento de mesmo diante da apreensão da arma de fogo, não houve a juntada nos autos de laudo pericial comprovando a sua potencialidade lesiva.

Porém o
inconformismo não prospera.

Primeiramente, é incontestável o uso de arma de fogo, vez que o próprio apelante
Iueidi
confessou a prática do delito com o uso do artefato bélico, sendo posteriormente preso em flagrante em sua posse.

Ademais, contrário do alegado pela defesa, o Laudo Pericial foi juntado em ID. 151593838 – Pág. 76/81, o qual concluiu que:

A arma funciona e é eficiente para efetuar disparos nas condições em que foi examinada.

Os cartuchos de munições ejetaram seus projéteis ao serem percutidos uma única vez.

Portanto, comprovado nos autos a potencialidade lesiva do artefato bélico apreendido,
incabível
a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...)
Demonstrado, por meio de prova pericial, que uma das armas empregadas no roubo era eficiente, é descabida a pretensão de afastamento da majorante,
por se tratar de circunstância objetiva, que se comunica a todos os autores do crime.

(TJ-MT 00013282620138110034 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/02/2021) destaquei

Prosseguindo, visa a defesa a neutralização da vetorial da
culpabilidade
, por entender ser inidôneo o fundamento utilizado pelo Juiz Sentenciante para a sua negativação.

Pois bem, vejo da sentença que a culpabilidade foi assim negativada:

Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois restou demonstrado que ele premeditou a prática delitiva, tendo em mira que reside na cidade de Jaciara/MT e percorreu mais de 70km para realizar o crime de roubo, além do mais, demonstrou enorme audácia, ao praticar o fato logo no início da manhã, durante a abertura da loja e em local com enorme movimentação de pessoas, ou seja, no centro desta cidade, aliado ao fato de ter agido de forma desproporcional, ao amarrarem as vítimas pelas mãos, pés e boca, aumentando ainda mais o sofrimento por elas experimentado.
(ID. 151593872)

Considero a fundamentação apresentada para a negativação idônea para o seu fim, ficando evidenciado nos autos a premeditação por parte dos apelantes em sair da sua cidade de residência, com o único objetivo de praticar crime na cidade onde ocorreram os fatos. Ressalte-se que a premeditação, por si só, é suficiente para a negativação da culpabilidade. Nesse sentido:

Enunciado Orientativo nº 49:
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

Ainda este e. Tribunal de Justiça:

(...) A jurisprudência do c. STJ, “é pacífica em afirmar que "a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base[...]” (AgRg no AREsp nº 1.279.221/SC). (N.U 0011990-53.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Não se olvida ainda a audácia empregada, vez que teve como vítima empreendimento comercial situado em local de grande circulação de pessoas, fato que demonstra, a tal ponto, a periculosidade e a falta de inibição para a prática delitiva, principalmente, ante o intenso sofrimento infligido às vítimas durante a ação criminosa.

Por todas essas razões, necessária a manutenção da negativação da vetorial em comento, não havendo motivos para a reforma da sentença.

Por fim
, almeja a redução da pena pecuniária aplicada a ambos os apelantes, quais sejam
175 dias-multa
ao
apelante Iueidi
e
110 dias-multa
ao
apelante Josuel
.

De fato, verifico que as penas pecuniárias não foram fixadas com proporcionalidade à dosimetria da pena privativa de liberdade arbitrada aos apelantes, razão pela qual deve ser redimensionada, observando-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT que trata da matéria,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Ressalto que os autos se referem a prática de três crimes em concurso formal, sendo imperioso destacar que as penas de multa devem ser cumuladas e não exasperadas, conforme preceitua o art. 72 do Código Penal:
No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

Assim, observando os critérios trifásicos utilizados na dosimetria penal, guardando a proporção com a pena privativa de liberdade
e com a condição econômico-financeira dos apelantes
,
reduzir
a pena pecuniária para o patamar de
63 dias-multa (23, 20 e 20)
em face do apelante
Iueidi
e
48 dias-multa (16, 16 e 16)
em face do apelante
Josuel.

Ante o exposto, em
parcial consonância
com o parecer

ministerial
,
dou parcial provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
IUEIDI CARVALHO COSTA
e
JOSUEL SOARES DA SILVA
para reduzir a pena pecuniária, respectivamente, para
63 dias-multa
e
48 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023